Tribunal: TJMT
Processo: 1043602-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043602-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EZEQUIEL JOSE DIAS - CPF: 270.196.401-68 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares
se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1043602-38.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

EZEQUIEL JOSE DIAS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

EZEQUIEL JOSE DIAS

ajuizou

reclamação

em
face
do

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
tem

direito

ao

abono
de
permanência
, no
período
de
maio
/2022 a
junho
/2023.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

a
parte

autora

tem

direito

ao

abono
de
permanência
,
já
que
preencheu

os

requisitos
da
aposentadoria

voluntária
e
permaneceu

na

ativa
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
é
inaplicável
o art. 40, § 19
,
da CF,
aos

Policiais

Militares
; b) a
Emenda

Constitucional
103/2019
excluiu

definitivamente
o
direito
do
Abono
de
Permanência

aos

militares
, visto que a Lei Federal 13954/2019
prevê
o
Estatuto
Nacional e o
referido

direito

não
é
assegurado
; c)
inexiste
norma
estadual

prevendo
o
abono
de
permanência

aos

miliares
; d)
o
art. 3º da LCE 202/2004 é
incompatível
com a
Emenda

Constitucional
103/2019; e)
os

pressupostos
para a
aposentadoria

voluntária

ocorre
ram

somente

depois
da
vigência
da EC 103/2019; e f)
os

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante

deve
m
ser
refeitos
, visto que
produzidos

unilateralmente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Abono
de
permanência
.

O

servidor

público
que
tiver

preenchido

todas
as
exigências
para a
sua

aposentadoria

voluntária
e que
opte

por

permanecer

em

atividade
,
poderá

fazer

jus

a
um
abono
de
permanência

equivalente
, no
máximo
,
ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
até

completar

a

idade
para
aposentadoria

compulsória
(
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
,
para
mulheres
,
e
trinta

anos
de
contribuição
,
para
homens
)

Em
regra
, o
abono
de
permanência
dos
servidores

civis

não
se
aplica

aos

servidores

miliares
,
em

razão
de
seus

direitos
,
garantias
,
prerrogativas
e
impedimentos

específicos
,
conforme

a
jurisprudência
d
o STF:

(...) I
– O regime a que
submetem

os

militares

não
se
confunde
com
aquele

aplicável

aos

servidores

civis
, visto que
têm

direitos
,
garantias
,
prerrogativas
e
impedimentos

próprios
. II –
Não
se
aplica

ao

militar
o
abono
de
permanência

devido

aos

servidores

públicos

civis
. III –
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma
,
julgado

em
27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
219 DIVULG
08-10-
2019 PUBLIC
09-10-2019)

Todavia
,
existindo
lei
específica
que
garanta
o
aludido

direito

aos

militares
,
até

então
,
não

havia

óbice
para a
sua

concessão
.

(...) Que
os

Policiais

Militares
, à luz da
Constituição
Federal,
não

fazem
jus
ao

recebimento
de
abono
de
permanência
,
por

falta
de
expressa

previsão
no
texto

constitucional
,
entretanto
,
excepcionou
a
regra

ao

fixar
que
há

possibilidade
de
pagamento
do
referido

adicional

aos

Policiais

Militares
se, e
somente
se,
houver

previsão

por
lei
infraconstitucional
. (STF ARE 1058688
AgR
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma
,
julgado

em
27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). (...) (TJ-GO - RI: 54158880520228090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: (S/R))

No
âmbito
do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei
Complementar
n. 202/2004
assegura

o
abono
de
permanência
tanto
aos

servidores

civis

quanto

aos

militares
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

aplicado
pela
Turma

Recursal
:

(...) 1
. O
abono
de
permanência

está

previsto
no § 19, do
artigo
40, da
Constituição
Federal. Assim,
diante
da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
da
reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência

está

previsto

na
Lei
Complementar

n.º
202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
. (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

(...) 3. O
abono

permanência

está

previsto
no § 19, do
artigo
40, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
nº 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
. 4. É
cabível
a
concessão
de
abono

permanência
para
servidores
que
preencheram

os

requisitos
de
aposentadoria

independentemente
de
requerimento

administrativo
, pois a norma
não

expressa

qualquer

restrição

ao

benefício
e
sua

negativa

implicaria

em

violação
à
sua
principal
finalidade
, que é
evitar

a

aposentaria
de
servidores

já

capacitados
.
(...) (
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

No
entanto
, o
direito

ao

Abono
de
Permanência
dos
Policiais

Militares
do Estado de Mato Grosso
vigorou

somente

até
12/11/2019, visto que o
art. 3º da Lei
Complementar
n. 202/2004
não

foi

recepcionad
o
pela
Emenda

Constitucional
103/2019, que
transferiu
para a
União

a

atribuição
para
a

edição
de
normas

gerais

sobre

inatividade
e
pensões
dos
militares

estaduais
(art.
22,

XXI,
da
Constituição
Federal).
Isso

porque
a Lei Federal 13.954/2019, que
dispõe

sobre

o
Estatuto
Nacional dos
Militares

e

tem

como

objetivo
a
padronização
da
s

Polícias

Militares

d
o
país
,

não

garantiu
o
Abono
de
Permanência
.

Nesse
sentido
:

(...) 03. Em 12 de
novembro
de 2019,
foi

promulgada
a
Emenda

Constitucional
nº 103, que,
dentre

outras

providências
,
atribuiu

competência

privativa
à
União
para a
edição
de
normas

gerais

sobre

inatividade
e
pensões
dos
militares

estaduais
, de forma que o art. 22, XXI, da
Constituição

Federal
(...)
Em

cumprimento
a
essa
nova
redação
, a
União

promulgou
,
em
16 de
dezembro
de 2019, a Lei nº 13.954, que,
dentre

outras

providências
,
dispôs

sobre
o Sistema de
Proteção
Social dos
Militares
. (...) VII. Assim,
não

merece

reparos a sentença que declarou o direito da parte

autora de receber o abono de permanência a partir
da data
em
que
preencheu

os

requisitos
para ser
transferido
para a
reserva

remunerada
(
outubro
de 2020).
(...)(
TJ-GO - RI: 56694045320228090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: (S/R) DJ)

(...) 7. O
abono
de
permanência

está

previsto
no art. 40, § 19 da CF,
dispositivo

incluído

na

seção

relativa

aos

servidores

públicos
,
sendo

uma

verba

indenizatória

devida

ao

servidor
que,
investido

em
cargo
efetivo
, tendo
preenchido

os

requisitos
para
aposentadoria

voluntária
,
faz

a

opção
de
permanecer

em

atividade
. (...) o
servidor
de que
trata
o 'caput'
deste

artigo
que
tenha

cumprido

os

requisitos
para
aposentadoria

voluntária
com base no
disposto

na

alínea
a do
inciso
III do § 1º do art. 40 da
Constituição
Federal,
na

redação

vigente

até
a data de entrada
em
vigor da
Emenda

Constitucional
(Federal) nº 103, de
12 de
novembro
de 2019
; no art. 2º, no § 1º do art. 3º
ou
no art. 6º da
Emenda

Constitucional
(Federal) nº 41, de 19 de
dezembro
de 2003;
ou
no art. 3º da
Emenda

Constitucional
(Federal) nº 47, de 05 de
julho
de 2005, e que
optar

por

permanecer

em

atividade

fará

jus
a um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
até

completar
a
idade
para
aposentadoria

compulsória
'. 9.
Destarte
,
considerando
a data de
publicação
da Lei
Complementar
nº 338/2019 – 30/12/2019 –, é de se
inferir
que
garantiu
-se

aos

servidores

públicos

efetivos
do Estado de Sergipe o
direito
à
Aposentadoria

Voluntária
,
bem

como

ao

Abono
de
Permanência
,
segundo
o
regramento

vigente
antes da Reforma da
Previdência
,
porém
a LCE nº 338/2019
acabou
com
essa

possibilidade
de
abono
de
permanência
. (...)
10. A
referida
Lei
estabeleceu
,
todavia
, um
marco
para a
concessão
do
abono
de
permanência
, qual
seja
, o
dia
, data da entrada
em
vigor da
Emenda
12/11/2019
Constitucional
(Federal)
de n
º 103.
11. Diante
disso
,
depreende
-se que
os

militares
do Estado de Sergipe, de
acordo
com a
legislação

estadual

em
vigor,
somente

têm
o
direito

ao

abono de permanência se houver o cumprimento dos requisitos

exigidos
para
a

aposentadoria

voluntária

até
o
marco
final, qual
seja
, de 12/11/2019. 12. No
caso
dos autos, dado que, no
dia
12/11/2019,
os

requisitos
para se
aposentar

voluntariamente

não

estariam

preenchidos
, o
autor

não

faz
jus
ao

abono
de
permanência
. 13.
Portanto
, ante o
não

preenchimento
dos
respectivos

legais
para
obtenção
do
direito

pretendido
,
consoante

a

ausência
de
preenchimento
dos
requisitos
para se
aposentar
,
faz
-se
ausente

a

efetividade
,
requisito

apto
a
concessão
do
pleito

pretendido
. (...)(TJ-SE - RI: 00249538620228250001, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de
Julgamento
: 25/05/2023, 2ª TURMA RECURSAL)

Em
igual

sentido

já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O
servidor

público

militar
do Estado de Mato Grosso
tem

direito

ao

Abono
de
Permanência

quando

preenchidos

os

pressupostos
da
aposentadoria

voluntária
antes de 12/11/2019.
Aplicação
do art. 3º da Lei
Complementar
Estadual 202/2004,
até
o
início
da
vigência
da EC 103/2019 e da Lei 13.954/2019,
em

respeito

ao

princípio
Tempus
Regit

Actum
. O art. 3º da Lei
Complementar
Estadual 202/2004
não

foi

recepcionado
pela EC 103/2019, pois
contrariaria o objetivo da padronização da situação dos Policiais

Militares
do
país
(TJ-SE - RI: 00249538620228250001, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de
Julgamento
: 25/05/2023, 2ª TURMA RECURSAL).
(...) 3
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1035401-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante

preencheu

os

pressupostos
da
aposentadoria

voluntária

somente

em
23/05/2022 (
como

reconhecido

na

petição

inicial
),
ou

seja
,
depois
da
vigência
da EC
103/2019 (12/11/2019)
.

Vale registrar que
a
EC 103/2019 se
aplica

ao

caso

concreto
, pois
,
conforme
o
princípio

Tempus
Regi
t

Actum

(art. 6° da LINDB),
em

regra
,
os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram
,

ou

no
momento

em
que

foram

satisfeitos

os

pressupostos
do
direito

invocado
.

Em
situação
de similitude
já
se
manifestou
o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)II - O Superior Tribunal de Justiça
possui

jurisprudência
no
sentido
de que a
concessão
de
benefício

previdenciário

deve

obedecer
a
legislação

em
vigor
ao
tempo do
fato

gerador
,
em

estrita

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum
. Nesse
sentido
:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção
,
julgado

em
26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/10/2014,
DJe
14/10/2014).(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Portanto
,
não
é
devido
o
abono
de
permanência

ao

reclamante
,
porquanto

preencheu

os

pressupostos
da
aposentadoria

voluntária

apenas

depois
da
vigência
da EC 103/2019.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado 1043602-38.2023.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do MTPREV, consequentemente, julga extinto, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação a esse e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por EZEQUIEL JOSE DIAS em desfavor do Estado de Mato Grosso e do MTPREV, almejando o recebimento do abono de permanência, pois conta com e possui 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de contribuição total, e de serviço, sendo 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
,
in verbis
:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. (grifei).

Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso tendo ingressado nas fileiras da corporação em há mais de 30 (trinta) anos, encontrando-se atualmente na graduação de 2° Sargento da PMMT, pleiteando a implantação do abono permanência em folha de pagamento e condenação do Requerido ao pagamento do abono permanência retroativo.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando o direito do Requerente à implantação em folha de pagamento do abono permanência até a efetiva aposentadoria, e condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. “Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

5. Portanto, havendo previsão na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados

.6. In casu, o Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. A reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1046673-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1050539-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC – APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.
2. Hipótese em que o servidor público demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.
3. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1029068-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.
2. Hipótese dos autos em que o servidor demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença não comporta reforma.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1060384-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
– AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO
ABONO
PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.
(N.U 1063599-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de prejudicial de mérito, o
abono
de
permanência
, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.º 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.
2. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao
abono

permanência
ao servidor civil ou militar.
4. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de
abono
de
permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
5. O reclamante faz jus ao recebimento do benefício do
abono

permanência
pleiteado.
6. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1042547-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.
2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.
(N.U 1009046-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado 1043602-38.2023.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do MTPREV, consequentemente, julga extinto, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação a esse e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por EZEQUIEL JOSE DIAS em desfavor do Estado de Mato Grosso e do MTPREV, almejando o recebimento do abono de permanência, pois conta com e possui 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de contribuição total, e de serviço, sendo 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
,
in verbis
:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. (grifei).

Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso tendo ingressado nas fileiras da corporação em há mais de 30 (trinta) anos, encontrando-se atualmente na graduação de 2° Sargento da PMMT, pleiteando a implantação do abono permanência em folha de pagamento e condenação do Requerido ao pagamento do abono permanência retroativo.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando o direito do Requerente à implantação em folha de pagamento do abono permanência até a efetiva aposentadoria, e condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. “Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

5. Portanto, havendo previsão na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados

.6. In casu, o Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. A reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1046673-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1050539-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC – APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.
2. Hipótese em que o servidor público demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.
3. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1029068-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.
2. Hipótese dos autos em que o servidor demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença não comporta reforma.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1060384-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
– AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO
ABONO
PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.
(N.U 1063599-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de prejudicial de mérito, o
abono
de
permanência
, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.º 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.
2. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao
abono

permanência
ao servidor civil ou militar.
4. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de
abono
de
permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
5. O reclamante faz jus ao recebimento do benefício do
abono

permanência
pleiteado.
6. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1042547-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.
2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.
(N.U 1009046-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Saliento que já possuo voto em relação à matéria.

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024